Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Usucapião de bem móvel. Veículo. Contrato de Leasing. Posse mansa e pacífica. Animus domini. Prazo legal. Prescrição para cobrança da dívida. Prescrição aquisitiva. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos em ação de usucapião de bem móvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante preenche os requisitos legais para a usucapião do bem móvel.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos dos arts. 1.260 e 1.261 do Código Civil, a usucapião de bem móvel pode se dar de forma ordinária, mediante a comprovação de justo título, boa-fé e posse do bem de forma contínua e inconteste pelo prazo de três anos, e de forma extraordinária, em caso de posse do bem pelo prazo de cinco anos, independentemente de justo título e boa-fé.
4. A prova constante nos autos revela que o apelante exerce a posse do veículo em questão por mais de 20 anos, prazo bem superior ao previsto no artigo 1.261 do Código Civil (5 anos).
5. Em que pese se mostrar inviável, como regra, o reconhecimento da usucapião no curso de contrato de leasing, o caso dos autos apresenta circunstâncias específicas que afastam tal conclusão, pois transcorrido o prazo prescricional para cobrança da dívida relativa ao contrato de leasing e o necessário à consumação da prescrição aquisitiva.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A usucapião de bem móvel exige a posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo prazo legal de 5 anos. 2. A prescrição da dívida relativa ao contrato de leasing e o transcurso do prazo necessário à consumação da prescrição aquisitiva permitem o reconhecimento da usucapião de veículo objeto de leasing.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.260 e 1.261. CC/1916, art. 178, inciso II, § 7o. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 16/3/2020